Tribunal: TJDFT
Processo: 0751964-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751964-10.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. EMBARGANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. EMBARGADO: PAULO OLIVEIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 21997024), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, em observância ao princípio da causalidade. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora